Tribunal: TJPA
Processo: 0007767-24.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007767-24.2016.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADO: DIEGO DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0007767-24.2016.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Advogado: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219-A

APELADO: DIEGO DA SILVA ARAÚJO

Advogado: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Agravo interno interposto contra decisão que manteve a sentença de extinção de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC/15, diante da inércia da parte autora, ora apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 A questão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono, observada a necessidade de intimação pessoal do autor, conforme o § 1º do art. 485 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Comprovada a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, seguida de inércia, configurando o abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.
3.2 Correta a extinção do processo sem julgamento de mérito, com a observância das normas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/15, sendo válida quando comprovada e seguida de inércia."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220001820001, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 01.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0007767-24.2016.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Advogado: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219-A

APELADO: DIEGO DA SILVA ARAÚJO

Advogado: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto em face da decisão monocrática de id. 9487072, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante e, manteve a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, na "ação de busca e apreensão em alienação fiduciária" ajuizada em desfavor de DIEGO DA SILVA ARAÚJO, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC/15, condenando o banco, ora agravante, ao pagamento das custas processuais.

Em breve síntese, nas razões recursais de id. 9944705, o agravante defende que deve haver a intimação pessoal da parte para a extinção, nos termos do artigo 485, III, §1º do CPC/15, sendo a medida adotada pelo juízo de primeiro grau extrema e desproporcional.

Ao final aguarda o agravante o deferimento destas razões, com a consequente reconsideração da decisão recorrida pelo Relator, ou a submissão do recurso à apreciação e julgamento pela Turma competente.

Em despacho de id 10894196, verifiquei que antes de haver a possibilidade retratação no agravo interno, deve ser oportunizada a manifestação prévia da parte agravada. Diante disso, determinei a intimação da parte contrária, no entanto, conforme certidão de id. 13581961, não houve manifestação.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Analisando detidamente os autos, verifico
que o processo foi extinto sem resolução de mérito com fundamento nos art.
485
, inciso
III
do
Código de Processo Civil.

Conforme o § 1º do art. 485 do CPC, para extinção nessa modalidade, impõe a necessidade de intimação pessoal prévia antes da extinção do processo, o que ocorreu no presente caso.

No caso vertente, verifica-se que no ID nº. 7469140 – Pag. 7 foi determinada a intimação pessoal do Autor, ora apelante, para impulsionar o feito, conforme a seguir transcrito:

Considerando o teor da certidão de fl. 56, intime-se a parte autora, na pessoa de seu representante legal, por meio dos correios, com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se ainda possui interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção e arquivamento do feito (art. 485, §1º, do NCPC), devendo se manifestar sobre a certidão de fl. 53 e informar o endereço do requerido, para fins de cumprimento da deliberação.

Ato contínuo, houve o encaminhamento de intimação recebida pela parte autora, conforme consta no mesmo ID 7469140 - Pag. 10, na data de 04/06/2019, por Valter Luis da Rocha, RG 24.720.387 X.

Assim, mantenho entendimento que o Magistrado primevo desempenhou com precisão todos os procedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da inércia do Autor, ora apelante.

O juízo nos termos do que institui o ordenamento jurídico vigente, determinou sua intimação pessoal da parte, não havendo, portanto, motivos para reforma da decisão de 1º grau.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, III DO CPC - INÉRCIA PROCESSUAL - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA (ART. 85, § 2º C/C E 11 DO CPC/15)- RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, a extinção do processo sob o fundamento de abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. Comprovada a intimação pessoal, nos termos do § 1º do art. 485, do CPC/15, seguida do decurso do prazo, uma vez não atendida a determinação, por inércia autoral resta configurada o abandono. Os honorários advocatícios devem ser fixados com observância as normas processuais, de forma a promover justa remuneração pelo trabalho, evitando ainda o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

(TJ-MG - AC: 10000220001820001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

Portanto, cumprida a intimação pessoal do agravante para dar andamento ao feito, o processo foi adequadamente ser extinto, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, III do CPC.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024